Tribunal: STF
Processo: HC 220265
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jecson Silveira Lima em favor de Luis Gustavo Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 747.069/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Gustavo Silva em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2043185-88.2022.8.26.0000). 



    O Juízo de primeiro grau revogou a suspensão condicional da pena (sursis). 



    Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (fl. 35): 



    Habeas Corpus: revogação da suspensão condicional da pena. Descumprimento das condições impostas na sentença. adequação. Ordem denegada. 



    Sustenta a defesa o paciente não descumpriu quaisquer das condições que lhe foram impostas, motivo pelo qual referida revogação ocorreu de forma arbitrária. 



    Alega que "só deixou de comparecer e demonstrar em juízo que havia se mudado para a cidade de Nova Granada, tendo em vista de que o Poder Judiciário ficou fechado e restrito ao comparecimento de terceiros em suas dependências, INCLUSIVE ATÉ PARA ADVOGADOS" (fl. 8). 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a suspensão da decisão, a expedição de salvo conduto, contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa continuar respondendo o processo em liberdade. ” (eDOC 5, p. 1)



    O ato coator transitou em julgado em 23.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo do ato originário:



    “Conforme fls. 27/28 e 35, fora expedido mandado de intimação, entretanto, o apenado não foi encontrado no(s) endereço(s) constante nos autos. 



    É cediço que não é obrigação do juízo das Execuções Penais esgotar todos os meios para localização do sentenciado, sendo, ao contrário, dever deste informar seu paradeiro ao Poder Judiciário, o que não foi feito no caso em apreço.



    Ademais, o art. 81, § 1º, do Código Penal prevê que ‘a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos’”. (eDOC 16, p. 2-3)(grifo meu)



    Por oportuno, colho também do acórdão do TJSP que denegou a ordem: 



    “A ausência à audiência admonitória foi confirmada pelo próprio Paciente, que às fls 68/69 dos autos de origem afirmou que ‘[...] o Executado, vem apresentar suas escusas ao N. Magistrado, assim como, ao D. Representante do Ministério Público, por ter havido um grande equívoco e desencontro de informações, sem ter noção sequer das condições dos SURSIS, das quais foram propostas as fls.29, já que não foi ele devidamente informado’. 



    E, na sequência, confirma que modificou seu endereço sem informar o Juízo ‘por motivo de trabalho, retornou a sua cidade de origem, ou seja, a Comarca de Nova Granada’. 



    Com efeito, a alegação de que 'não tinha noção sequer das condições do sursis’ não convence, notadamente porque foi intimado pessoalmente dos termos das sentença condenatória e de suas condições” (eDOC 6, p. 3-4)(grifo meu)



    Na espécie, observa-se que, mesmo tendo sido determinado ao paciente que se apresentasse quinzenalmente em juízo, este não somente deixou de fazê-lo, como se evadiu do distrito da culpa sem comunicar às autoridades em apreço.



    Como mencionado pelo juízo de origem, nos termos do art. 81, § 1º do Código Penal, em caso de descumprimento de condição imposta à pessoa condenada, o benefício pode ser revogado, de modo que não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Nesse sentido, cito precedente: 



    “HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.” (HC 91.562, Rel: Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 30.11.2007)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente